Tribunal: TJPA
Processo: 0015541-62.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015541-62.2012.8.14.0301

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por empresa prestadora de serviços de concretagem contra decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

2.Pretensão da agravante de ver reconhecido o direito irrestrito à dedução dos valores dos materiais empregados em serviços de concretagem da base de cálculo do ISSQN, sem a necessidade de comprovação documental exigida pela Lei Municipal nº 7.056/1977.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a legislação municipal pode condicionar a dedução de materiais à comprovação documental;

(ii) existe direito irrestrito à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN;

(iii) a agravante possui legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 247 – RE 603.497/MG) e do STJ admite dedução de materiais apenas em hipóteses restritas, desde que comprovada a incorporação efetiva e incidência de ICMS, não havendo direito irrestrito.

5. A exigência prevista no art. 35, §1º, da Lei Municipal nº 7.056/1977 constitui obrigação acessória legítima para controle e fiscalização do ISSQN, não ampliando indevidamente a base de cálculo.

6. A repetição de indébito em tributo indireto somente é possível mediante comprovação de que o contribuinte de direito arcou com o ônus financeiro, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O direito à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN não é absoluto, devendo observar os requisitos previstos na legislação municipal e a comprovação documental idônea.

2.A restituição de ISSQN, na sistemática da substituição tributária, exige prova de que o contribuinte de direito suportou o encargo financeiro do tributo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 146, III, “a”, e art. 156, III; CTN, art. 165; LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º; Lei Municipal nº 7.056/1977, art. 35, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.497/MG (Tema 247), Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgInt no REsp 2.164.317/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.486.358/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SUPERMIX CONCRETO S/A
contra decisão monocrática proferida no âmbito da apelação cível (ID nº 24500267), proferida por este Relator, que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Na ação originária, a empresa buscou o reconhecimento do direito de deduzir da base de cálculo do ISSQN o valor dos materiais empregados em seus serviços de concretagem, argumentando ser ilegal a exigência de comprovação documental imposta pela Lei Municipal nº 7.056/77. Requereu, ademais, a declaração de inexistência da relação tributária sobre tais insumos e a restituição/compensação dos valores pagos nos últimos cinco anos.

O juízo de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente, declarando o direito à dedução dos materiais, porém condicionando-o expressamente ao cumprimento das exigências de comprovação previstas na legislação municipal, cuja legalidade foi afirmada. Também condenou o Município à eventual repetição do indébito, mediante comprovação.

O ente municipal opôs embargos de declaração, os quais foram devidamente conhecidos, mas rejeitados, permanecendo a sentença inalterada.

Irresignada, a empresa apelou
, insistindo na tese de que a exigência de comprovação documental prevista na norma municipal seria ilegal por violar a Lei Complementar nº 116/2003 e o entendimento do STF (RE 603.497), pugnando pela reforma da sentença para que seu direito à dedução fosse declarado de forma irrestrita.

Em contrarrazões, o Município defendeu que o próprio precedente do STF permite que a legislação local estabeleça restrições à dedução de materiais.

O Município de Belém também apelou
, sustentando a falta de interesse processual da autora, visto que a legislação municipal já prevê o direito à dedução mediante comprovação. Requereu a extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, a total improcedência da ação.

A empresa apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo do Município.

Após parecer do Ministério Público de Segundo Grau favorável ao Município, foi proferida a decisão monocrática ora agravada, que acolheu o pleito municipal para reformar a sentença e julgar a ação improcedente.

Inconformada,
a empresa interpõe o presente Agravo Interno
.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao negar provimento ao seu recurso e reformar a sentença. Em primeiro lugar, no tocante à legitimidade ativa, sustenta que, conforme dispõe o art. 165 do CTN, é o sujeito passivo que tem direito à repetição do indébito, independentemente da modalidade de pagamento.

Aduz que a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que apenas o contribuinte que suportou o ônus financeiro do tributo detém legitimidade para pleitear sua restituição, ainda que se trate de substituição tributária.

Argumenta que a legislação municipal, ao impor requisitos desproporcionais e impeditivos à dedução, como a exigência de comprovação por nota fiscal de ICMS, extrapola os limites legais e afronta a Lei Complementar nº 116/2003, notadamente o art. 7º, §2º, I, que expressamente autoriza a dedução do valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à referida LC.

Sustenta, ademais, que a exigência municipal torna ineficaz o direito à dedução e implica em alargamento indevido da base de cálculo do ISS, tributando valores que não correspondem à prestação de serviços.

Reforça que tal interpretação conflita com a função constitucional das normas gerais em matéria tributária (art. 146, III, "a", da CF), usurpando competência da União e violando o pacto federativo.

Aduz que, conforme precedentes do próprio TJPA, é possível a dedução do valor dos materiais utilizados, sem que se imponham restrições abusivas como a exigência de ICMS ou de produção própria fora do local da prestação.

Afirma que há má compreensão da jurisprudência no tocante à alegação de que o entendimento do STJ seria desfavorável ao pleito da agravante, que distingue entre mercadorias (objeto de ICMS) e materiais (objeto de dedução do ISS), sendo certo que o art. 7º, §2º, I da LC nº 116/2003 trata de "materiais", e não de "mercadorias".

Diante disso, requer seja reconsiderada a decisão agravada, ou, caso mantida, que o presente recurso seja submetido ao Colegiado para que seja dado provimento ao Agravo Interno, com o consequente provimento ao recurso de apelação da agravante, declarando-se a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento do ISSQN sobre os materiais utilizados nos serviços de concretagem e construção civil, independentemente de comprovação de ICMS ou da exigência de incorporação definitiva à obra, reconhecendo-se também o seu direito à repetição do indébito.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (ID nº 26246657).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O presente recurso insurge-se contra a decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação interpostos, negando provimento ao apelo da empresa SUPERMIX CONCRETO S/A e dando provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória.

De início, com vistas a contextualizar a matéria posta em exame,
reproduz-se, a seguir, a ementa da decisão monocrática ora agravada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ISSQN. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações interpostas por Supermix Concreto S/A e pelo Município de Belém contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária obrigando a empresa ao recolhimento do ISSQN sobre materiais empregados na prestação de serviços de concretagem e construção civil.

A empresa requereu a exclusão da base de cálculo do ISSQN dos valores relativos a insumos sem a necessidade de comprovação documental ou incorporação dos materiais ao serviço.

O Município pleiteou a reforma da sentença, sob o argumento de que a legislação municipal já define os critérios de tributação e dedução, tornando desnecessária a declaração judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se se: (i) é cabível a dedução irrestrita de materiais da base de cálculo do ISSQN; e (ii) a legislação municipal que estabelece requisitos para a dedução é válida e dispensa declaração judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto ao recurso da empresa, o direito à dedução dos valores relativos a insumos aplicados nos serviços está condicionado ao cumprimento do § 1.º do art. 35 da LM nº 7.056/1977, que exige comprovação documental discriminada. A ausência de comprovação inviabiliza a dedução.

6. Em relação ao recurso do Município, a legislação municipal que estabelece critérios objetivos para dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN é válida, sendo desnecessária a declaração judicial de um direito já regulamentado.

7. Precedentes do STF (RE nº 603.497) e do STJ reforçam a validade das limitações legais e a necessidade de comprovação para fins de dedução tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da empresa conhecido e improvido; recurso do Município conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O direito à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN está condicionado à comprovação documental nos termos do § 1.º do art. 35 da LM nº 7.056/1977. 2. É válida a legislação municipal que estabelece critérios para a dedução, sendo desnecessária a declaração judicial sobre direito já regulamentado.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, III; LC nº 116/2003; LM nº 7.056/1977.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.497; STJ, AgInt no REsp nº 2.164.317/SP.

Passo, pois, ao exame do mérito recursal.

Em suma, a agravante reitera sua tese de que possui o direito de deduzir da base de cálculo do ISSQN os valores relativos aos materiais empregados nos serviços de concretagem, de forma irrestrita, sustentando que a exigência de comprovação documental prevista na legislação municipal (art. 35, §1º, da Lei Municipal n.º 7.056/1977) seria ilegal por extrapolar os limites da Lei Complementar nº 116/2003 e contrariar o entendimento firmado pelo STF no RE nº 603.497.

A controvérsia ora submetida à apreciação cinge-se, portanto, à verificação da possibilidade de dedução irrestrita dos materiais da base de cálculo do ISSQN, independentemente de condicionantes fixados pela legislação municipal, bem como à legitimidade ativa da agravante para pleitear a restituição de valores supostamente recolhidos a maior a esse título.

Contudo, após reexaminar a matéria à luz dos argumentos expostos no agravo, entendo que não há razões para alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão monocrática agravada, ao reformar a sentença, alinhou-se ao entendimento de que o direito à dedução não pode ser exercido de forma indiscriminada, sendo legítima a exigência imposta pelo Município de Belém para a fiscalização e controle do tributo.

Ademais, conforme salientado anteriormente na decisão recorrida, na hipótese de retenção do ISS na fonte, em cumprimento à substituição tributária prevista na legislação municipal, configura-se a tributação indireta, que não garante ao contribuinte de direito (prestador do serviço) a restituição dos valores pagos, a menos que comprove efetivamente ter assumido o encargo.

Nesse cenário, como bem ressaltou o magistrado de piso, é direito do prestador do serviço a dedução da base de cálculo do ISS dos valores de materiais aplicados nos serviços indicados, todavia, tal garantia não poderá ser gozada de forma irrestrita, mas tão somente em conformidade com o § 1.º do art. 35 da LM nº 7.056/1977.

A Lei Complementar nº 116/2003, em seu art. 7º, § 2º, inciso I, estabelece expressamente a possibilidade de dedução dos valores correspondentes aos materiais fornecidos pelo próprio prestador dos serviços elencados nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa, nos seguintes termos:

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. (...) Art. 7
o
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. (...)
§ 2
o
Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; (...)
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. (...)
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (
exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS
). (...) 7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (
exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)
. (grifei)

Denota-se dos dispositivos que é possível deduzir, da base de cálculo do ISS, apenas o valor das mercadorias produzidas pelo próprio prestador e fora do local da obra, sendo necessária a comprovação idônea de que tais materiais foram empregados e incorporados, de forma permanente, ao serviço realizado, bem como, destacados com a incidência de ICMS.

Nessa linha, a exigência de comprovação documental dos materiais efetivamente utilizados e incorporados à obra, prevista no § 1.º do art. 35 da LM nº 7.056/1977, não representa uma ampliação indevida da base de cálculo do ISSQN, mas sim um mecanismo legítimo de controle fiscal. Trata-se de uma obrigação acessória que visa garantir que a dedução corresponda à realidade dos fatos, evitando elisões fiscais indevidas e assegurando que apenas o valor do serviço seja tributado pelo ISSQN.

Ademais, faz-se necessário salientar que a norma geral federal não esgota a competência tributária do Município, a quem cabe, no exercício de sua autonomia (art. 156, III, da CF), regulamentar a forma de apuração e fiscalização do imposto.

Dessa forma, a pretensão da agravante, de deduzir os valores dos materiais "independentemente da necessidade de que permaneçam incorporados ao serviço e de sua comprovação documental", implicaria esvaziar a competência fiscalizatória do ente municipal e abriria margem para deduções genéricas e infundadas, o que não se pode admitir.

Portanto, como bem ressaltado na decisão agravada, o direito à dedução não possui caráter absoluto, devendo estar condicionado à demonstração de que os materiais foram efetivamente incorporados à obra e de que tal circunstância foi devidamente comprovada por meio de documentação idônea.

Desse modo
, a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência mais recente e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o alcance do julgamento do RE nº 603.497/MG (Tema 247) pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que não há um direito irrestrito ao abatimento dos materiais.

É imperioso destacar o precedente citado na decisão monocrática:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, o contribuinte ajuizou ação declaratória, com valor da causa atribuído em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em março de 2023, tendo como objetivo a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais utilizados na prestação de serviços de concretagem e de construção civil. Na sentença, julgou-se procedente a demanda. A apelação interposta pela Fazenda Pública foi improvida por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

II - Em 2020, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema n. 247, RE n. 603.497/MG, deu parcial provimento ao recurso para reafirmar a tese de recepção do art. 9º, § 2º, do DL n. 406/1968 pela Constituição de 1988.

III -
Naquele julgamento da Suprema Corte, ficou evidenciada a preservação da orientação jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no âmbito infraconstitucional acerca da impossibilidade de dedução dos materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.486.358/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 29/5/2024; AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.166.703/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023; REsp n. 1.916.376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 18/4/2023; AgInt no AREsp n. 1.548.130/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

IV - Não se olvida que esta Corte Superior tenha precedentes no sentido da possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil (AgRg nos EAREsp n. 113.482/SC, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 12/3/2013). V - Esses julgamentos foram realizados para alinhar ao entendimento do Supremo no ano de 2010 relativo ao primeiro julgamento do RE n. 603.497/MG (Tema n. 247 do STF).
No entanto, no julgamento definito em 2020, o STF reafirmou a jurisprudência do STJ no sentido da impossibilidade de abatimento dos valores dos materiais
. Desse modo, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, que aplica entendimento não compatível com a jurisprudência recente do STJ e do STF, para julgar improcedente a ação.

VI - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reconhecendo a impossibilidade de dedução dos materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de concretagem não tributados pelo ICMS, reformar o acórdão recorrido e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido exordial.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.164.317/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a jurisprudência mantém-se alinhada ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que reconheceu à empresa autora o direito de deduzir da base de cálculo do ISS os valores correspondentes a materiais adquiridos de terceiros e utilizados em obras de construção civil no município, desde que comprovado o efetivo emprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a dedução, da base de cálculo do ISSQN, dos valores relativos a materiais adquiridos de terceiros e utilizados na execução de obras de construção civil por prestadora de serviço estabelecida no Município de Altamira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ e do STF admite a dedução da base de cálculo do ISS apenas nos casos em que os materiais são produzidos pelo próprio prestador do serviço fora do local da obra e sujeitos à incidência de ICMS.

4.
A sentença contrariou tal entendimento ao autorizar dedução de materiais adquiridos de terceiros, sem demonstrar os requisitos exigidos pela jurisprudência.

5. A aplicação dos arts. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003 e 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 deve observar interpretação restritiva, conforme fixado no Tema 247 da Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos.

Tese de julgamento:
“Não é possível a dedução, da base de cálculo do ISS, dos valores relativos a materiais adquiridos de terceiros e utilizados em obras de construção civil, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da prestação e com incidência de ICMS.”

Dispositivos relevantes citados: LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º, “a”; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.497/MG (Tema 247), Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgInt no AREsp 2486358/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/05/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007052-80.2014.8.14.0005 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025)

Como se vê, a orientação das Cortes Superiores é restritiva e não ampara a pretensão da agravante. A decisão monocrática, ao julgar improcedente a ação, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência vinculante sobre a matéria, reconhecendo a validade da norma municipal que condiciona a dedução à efetiva comprovação.

Nesse contexto, a exigência de apresentação de documentos prevista na legislação local encontra amparo não apenas no princípio da legalidade tributária, mas também na diretriz segundo a qual a Administração Fazendária não pode ser privada de instituir mecanismos razoáveis destinados a prevenir práticas de elisão ou deduções indevidas, assegurando a correta apuração da base de cálculo do tributo.

Por fim, a alegação da agravante acerca de sua legitimidade ativa mostra-se irrelevante, uma vez que, tratando-se o ISSQN de tributo indireto sujeito à repercussão econômica, a repetição do indébito somente pode ser pleiteada mediante comprovação de que o contribuinte de direito efetivamente arcou com o encargo financeiro, sem repassá-lo ao tomador do serviço. Tal demonstração, contudo, não foi realizada nos autos.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou vício na decisão monocrática que aplicou, com precisão, os precedentes vinculantes e o direito posto, não merecendo acolhida a irresignação deduzida no presente agravo interno, uma vez que a decisão recorrida se encontra em plena consonância com a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática recorrida, por seus próprios fundamentos, os quais permanecem em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/10/2025